Tribunal: TJMT
Processo: 1026688-33.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026688-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORNELIO DA SILVA - CPF: 721.110.621-20 (PACIENTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (IMPETRANTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CORNELIO DA SILVA - CPF: 721.110.621-20 (PACIENTE), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (IMPETRANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (VÍTIMA), ANDRE SILVA MOURA - CPF: 980.823.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANNO SILVA MOURA - CPF: 030.512.281-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SILVEIRA VIEIRA - CPF: 039.460.151-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI CORNELIO DA SILVA - CPF: 030.347.461-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.345.541-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MATEUS DO CARMO SOUSA - CPF: 090.006.981-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYGOR DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 049.287.311-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES ASSIS - CPF: 042.440.531-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SANTOS GARCIA - CPF: 055.614.811-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN - CPF: 523.343.252-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BRUNO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 010.830.611-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RICARDO LOPES DA SILVA - CPF: 831.179.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA LUIZ DA SILVA MOURA - CPF: 452.117.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUSA BARBOSA - CPF: 048.040.511-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEI PEREIRA BARRETO - CPF: 009.769.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA MARQUES - CPF: 033.275.551-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI CORNELIO DA SILVA - CPF: 972.401.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, § 1º, C/C ART. 2º, DA LEI N. 12.850/2013) – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
2.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP – EIVA INEXISTENTE – DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTUMÁCIA DELITIVA –
3.
PREDICADOS FAVORÁVERIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –

4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA
OU INADEQUAÇÃO –
5.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM – PLEITO EXAMINADO E INDEFERIDO – TESE NÃO CONHECIDA, POIS, PREJUDICADA –
6.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.

“(...) a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, devido à contumácia delitiva do paciente que possui diversos registros criminais, bem como, à gravidade concreta da conduta praticada por organização criminosa;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é contumaz na pratica de crimes;

5.
Uma vez que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em prol do paciente no juízo de origem, não se conhece nesta sede recursal, da mesma tese, pois, prejudicada, a tese em que se arguia excesso de prazo para a análise do referido pleito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Paulo Henrique Cornélio da Silva
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no
art. 1º, § 1º, c/c art. 2º, da Lei n. 12.850/2013
(organização criminosa).

A Defesa narra que a Autoridade Policial, responsável pelo IP n. 1001256-80.2022.8.11.0042, em que se processam as Operações ‘Prospecção I’, ‘Prospecção II’, ‘Prospecção III’ e ‘Prospecção IV’, representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da prática de infrações penais de
subtração de combustíveis e grãos
, contra a
Empresa Ferroviária Rumo
, bem como, de
receptação qualificada.

Sustenta que: I
)

não há contemporaneidade
dos fatos criminosos apontados com a prisão, haja vista que a decisão constritiva de liberdade, prolatada em novembro de 2022, fundou-se em elementos colhidos entre maio de 2020 a janeiro de 2021; II)
ausência de fundamentação
acerca da necessidade da prisão e inexistência dos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP; III) incidência de
predicados favoráveis
; IV)
suficiência
das medidas
cautelares diversas
da prisão; V)
excesso de prazo
para apreciação do
pedido de revogação da prisão
formulado no juízo
a quo
.

Com essas considerações,
almejou concessão liminar
da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente; pugna,
subsidiariamente
, pela aplicação de medidas
cautelares alternativas
;
no mérito
, requereu
a concessão
em definitivo do
writ
.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 17/24.

As
informações judiciais
foram anexadas às fls. 42/50.

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos reproduzidos abaixo, é pela
denegação
da ordem (fls. 53/60).

“
HABEAS CORPUS
- Prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do
decisum
e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – Insubsistência - Fundamentação idônea - Necessidade da custódia demonstrada - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta do delito - Periculosidade dos agentes evidenciada pelo
modus operandi
– Predicados pessoais – irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos Autos n. 1001256-80.2022.8.11.0042, a prisão preventiva de
Paulo Henrique Cornélio da Silva
se deu durante o cumprimento do Mandado de Prisão pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por representação do Delegado de Polícia de Alto Araguaia/MT, secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do IP n. 143/2019, o qual visava desarticular uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto qualificado de combustível e cargas agrícolas provenientes da empresa Rumo Logística.

A contrição de liberdade do paciente foi decretada devido a necessidade de garantir a ordem pública, abalada pela gravidade concreta dos delitos e por sua contumácia delitiva, havendo, a autoridade apontada com coatora salientado que:

“(...).
em consulta aos antecedentes criminais de
PAULO HENRIQUE
, verifica-se que o investigado possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, respondendo a ações penais pela prática dos crimes de furto qualificado (autos n. 178-51.2001.811.0027 – Vara Única da Comarca de Itiquira/MT), furto (autos n. 0003516-24.2019.8.11.0020 – 1ª Vara da Comarca de Alto Araguia/MT), furto qualificado (autos n. 3004-12.2017.811.0020 – 2ª Vara da Comarca de Alto Araguia/MT), lesão corporal (autos n. 0002392-74.2017.8.11.0020 – Juizado Especial Criminal de Alto Aragua/MT), bem como foi condenado nas ações de n. 394-23.2007.811.0020 e 654-22.2015.811.0020, ambas da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguia/MT, pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e furto qualificado
. (...)”.

Não obstante as razões fáticas invocadas na inicial, no que se refere à ausência do
fumus comissi delicti
, em se tratando de prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”,
não sendo
“exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

No caso em apreciação tem-se que a infração penal imputada ao paciente, e base de fundo para a decisão constritiva, é o delito de
organização criminosa
, devidamente revelado pelos elementos indiciários citados no
decisum
, os quais indicaram que o acusado era membro ativo da organização, ora participando das execuções dos furtos, ora auxiliando na organização das atividades criminosas do grupo.

Nesse contexto, tendo em vista que o Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, conclui-se que, a princípio, nada há de errado no pronunciamento judicial objurgado, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 312 do CPP.

Em relação à suposta falta de contemporaneidade, deve-se ter em mente que o referido instituto se relaciona não ao
momento da prática delituosa
, mas
aos motivos ensejadores da prisão preventiva
.

Na hipótese, o juízo
a quo
pontuou que “
os delitos ocorreram
e permanecem ocorrendo
com grande frequência na extensão da linha férrea
”, de modo que, ao menos em uma análise perfunctória, há necessidade de resguardo da ordem pública, notadamente pelo histórico criminoso do paciente.

Ademais, como decidido pelo STJ, “(...)7. No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade, aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Além disso, como bem salientado na decisão objurgada,
“muito embora os crimes investigados, em tese, tenham sido praticados sem violência, denota-se que o esquema descortinado conta com a participação de inúmeras pessoas, inclusive de funcionários da empresa vítima, valendo-se, pois, da confiança depositada pelo empregador, cuidando-se, portanto, de um esquema muito organizado e que causa excessivo prejuízo ao patrimônio alheio, o que deve ser fortemente combatido. Com efeito, dos documentos constantes da representação é possível constatar que, em tese, os investigados integram organização criminosa, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13, e, neste contexto, praticam, ao que tudo indica, os delitos de furto qualificado de combustível e cargas agrícolas”
.

Reforça o raciocínio acima, o fato de que
“(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Prosseguindo, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Igualmente, não há que se cogitar, em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se verifica que nada menos que a prisão preventiva serviria para
garantir a ordem pública

in casu
, dadas as características da causa em que se trata de paciente com diversos registros criminais.

Quanto ao ponto, necessário esclarecer que fundamentação utilizada para a imposição da prisão preventiva, por si só, justifica a não aplicação de medidas cautelares diversas, pois o cabimento da primeira obsta a incidência da segunda, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Por fim, tendo em vista que, em consulta ao PJe de 1° Grau, autos n.
1001256-80.2022.8.11.0042,
constatei que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente já foi analisado e indeferido pela autoridade apontada como coatora, deixo de apreciar a tese de excesso de prazo para o exame desse pleito, pois prejudicada.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço em parte
deste
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023